Tribunal: TJMT
Processo: 1008316-75.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008316-75.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ALINE SGUIZARDI BORGES - CPF: 960.437.331-53 (AGRAVADO), DORIVAL LUZIA - CPF: 201.573.989-00 (AGRAVADO), EUNICE CARLONE - CPF: 057.963.699-20 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO VOLPATO - CPF: 327.215.959-20 (AGRAVADO), JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA - CPF: 853.481.551-87 (AGRAVADO), MANOEL NUNES DOURADO - CPF: 173.988.191-53 (AGRAVADO), MARIA RAQUEL KIRST - CPF: 452.394.011-87 (AGRAVADO), NELSO PASINI - CPF: 212.135.189-20 (AGRAVADO), NORTON MARCOS GRANZOTTO - CPF: 037.102.119-72 (AGRAVADO), WILTON EURIPEDES RODRIGUES - CPF: 006.757.841-15 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - SUSPENSÃO DOS PROCESSOS DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM FASE DE EXECUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E/OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não identificado o desacerto da decisão que não concedeu efeito suspensivo à decisão exarada pelo Juízo “a quo”, em razão da ausência de requisitos que o justificasse, deve ser negado provimento ao Agravo Interno, mormente porque a decisão que suspendeu os processos de expurgos inflacionários em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença foi reconsiderada pelo Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Agravo de Interno (ID. Num. 3082743) interposto por HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, em face de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID. Num. 2844230)

O Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de suspensão do feito em razão do acordo coletivo celebrado.

Aponta a deliberação da Segunda Seção do STJ, referente à suspensão dos autos que discutem expurgos de planos econômicos, pelo prazo de 24 meses.

Requer a reconsideração do efeito suspensivo, defendendo a necessidade da concessão, em face do perigo de eminente prejuízo.

Pede o provimento do Agravo Interno.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos autos de Agravo de Instrumento n.
1008316-75.2018.8.11.0000
.

O
agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem, entendo que o inconformismo da parte requerente não possui guarida, eis que não há qualquer motivo legal para a pretendida reforma, pois ficou muito claro os motivos que deram ensejo à não concessão do efeito suspensivo, ou seja, não foram cumpridos os requisitos necessários:

“(...) tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos, ainda que relevantes, a meu viso, não possuem o condão de desqualificar a decisão combatida, mormente porque o Agravante, a priori, mostra-se parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento da sentença, ainda que prolatada pelo Juízo de São Paulo/SP, eis que faz coisa julgada “erga omnes”, em todo o território nacional, em razão de aplicação da normas do Código de Defesa do Consumidor, pois assumiu ativo e passivo do Banco Bamerindus do Brasil S/A. Ademais, os poupadores e seus sucessores detém legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte dos quadros de associados do IDEC. Ainda, em face ao princípio da economia processual, ainda que alegada nulidade, se não ocorrer prejuízo à defesa, é perfeitamente possível converter-se o cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, destacando-se que há vários julgados que destacam a desnecessidade da liquidação da sentença, quando os valores puderem ser aferidos por simples cálculo aritmético.

A propósito:

“EMENTA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PLANO ECONÔMICO – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS – VIOLAÇÃO AOS EFEITOS DA COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DESNECESSIDADE – CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No cumprimento individual da sentença coletiva, os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada - independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do Idec. Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo. O HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença referente a ação civil pública em que se pretende receber valor decorrente de expurgo inflacionário, pelo fato de ter assumido parte do ativo e do passivo do Banco Bamerindus do Brasil S.A., sob intervenção, sem expressa exclusão do débito reivindicado. No caso, não há que se falar na aplicação do art. 16, da Lei n. 7.347/85, denominada de Ação Civil Pública, segundo o qual a sentença proferida em ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência do órgão prolator, ou seja, nos limites da competência territorial do Tribunal de Justiça do São Paulo, mormente em razão da aplicação do CDC. Na hipótese dos autos, é inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, sem a sua prévia liquidação, que constitui prova quanto a existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a sentença proferida na ação civil é genérica, e por si não confere quantia líquida e certa. O princípio da economia processual determina o máximo aproveitamento dos atos processuais, mesmo na hipótese de nulidade, se não houver prejuízo à defesa, tornando cabível, assim, a conversão do procedimento de cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento.” (Processo n. 1000239-14.2017.8.11.0000 – Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 24/04/2018)”.

Ademais, no RE n. 632212, o Relator: Ministro Gilmar Mendes, reconsiderou a decisão monocrática que determinava a suspensão dos processos em face de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença no que diz respeito aos expurgos inflacionários.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020